Tribunal: TJSP
Processo: 0008106-72.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Parecer técnico. Definido um quadro de mérito subjetivo mais preocupante, faz-se estritamente necessária a oitiva de todos os setores técnicos dispostos na lei vigente a respeito da pretensão de progressão de regime prisional.